Tribunal: TJES
Processo: 5017985-50.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017985-50.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO ROBERTO BARROS
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017985-50.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RECORRIDO:
FERNANDO ROBERTO BARROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SINDICATO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL, em face da sentença proferida pelo juízo de origem (ID. 15276486), que assim dispôs:
“Ante o exposto, REJEITO as preliminares e prejudicial de mérito arguidas no polo Demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para: 1) DECLARAR NULO o Contrato entre as partes que deu origem aos descontos a título de “Contribuição SINDNAP-FS”, contrato/descontos discutido nesses autos, e consequentemente DECLARAR inexigíveis os débitos indicados nesse contrato, bem como os gerados em decorrência desse contrato. 2) CONDENAR a parte Requerida a cancelar os descontos no benefício do INSS da parte Autora, referentes ao contrato discutido nesses autos, sob pena de aplicação de multa. 3) CONDENAR a parte Requerida a restituir, em dobro, à parte Autora os valores descontados no seu benefício previdenciário do INSS, nominado “Contribuição SINDNAP-FS”, os valores descontados antes da propositura dessa lide e os descontados no curso dessa lide, referente, contrato discutido nesses autos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, até a efetiva suspensão dos descontos, a título de indenização por danos material, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo desde a data de cada cobrança, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. 4) CONDENAR da parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.”
.

Em sede recursal (ID 14655331), a parte requerida alega preliminar de incompetência absoluta, pela necessidade de perícia grafotécnica, bem como impugna a procuração acostada aos autos, por entender inexistente poderes específicos de representação, caracterizando advocacia predatória. No mérito recursal, menciona a validade da filiação, conforme Ficha Cadastral / Proposta de Adesão anexa ao ID 14655322, e a impossibilidade de devolução em dobro dos valores descontados e ausência de danos morais,
pugnando subsidiariamente pela sua minoração
.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora/recorrida (ID 14655434).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Indefiro, por sua vez, o pedido de suspensão da demanda, eis que
decisões proferidas por Tribunais de outros Estados não vinculam este juízo, por mais que possuam a mesma causa de pedir
.

Rejeito a preliminar de necessidade de realização de perícia técnica, posto que com uma simples análise do documento de ID 14655322,
percebe-se que se trata de documento forjado,
seja pela análise da diversidade de grafia entre os caracteres de fls. 01 e 02, seja pela fato de que a assinatura fora nitidamente montada sob o documento.

Também rejeito a alegação de litigância predatória, no fato do advogado do autor patrocinar múltiplas demandas com a mesma causa de pedir, haja vista que não há que se confundir demandas de massa (muitas das vezes geradas pelo próprio comportamento dos fornecedores), com demandas predatórias, onde há a utilização de artifícios para induzir o judiciário a erro e gerar enriquecimento ilícito.

No caso concreto, apesar da existência de múltiplas demandas, não há prova de que o advogado esteja agindo de forma temerária, como por exemplo a não ciência da parte do ajuizamento da demanda ou fracionamento de pedidos, sendo que o fato da procuração ser genérica (a ampla maioria dos advogados assim procede, para facilitar a atuação) não indica por si só qualquer irregularidade, o que impõe a análise de mérito.

No caso em tela é perfeitamente cabível a aplicação do CDC, pois o réu/recorrente presta serviços no mercado de consumo, logo, é fornecedor nos termos do art. 3º da citada norma e a parte autora, em que pese alegar não ter celebrado qualquer contrato, é considerada consumidora por equiparação (art. 17 do CDC).

Ademais, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp 1.150.700/MG, “pode ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre sindicato e sindicalizado, a depender sempre da natureza do serviço prestado”, podendo ser aplicado tal o entendimento para as relações entre associações e associados, a depender do serviço concretamente analisado.

Conforme previamente já analisado, o
contrato foi formalizado mediante assinatura digital, sem indícios fortes e concretos de que foi o autor quem o assinou (ID 14655322 - Pág.
2
). Além disso,
consta que o mesmo, celebrado no ano de 2001, apenas permite o desconto do valor de R$ 0,50 (cinquenta centavos) mensais, mas, na verdade, os descontos efetivados foram na ordem de R$ 23,92, situação que, mesmo em se considerando o ajuste como válido, configura como ilicitude.

Assim, correto o entendimento de nulidade da avença com devolução em dobro dos valores descontados indevidamente sob a rubrica “Contribuição SINDNAP-FS”,
haja vista a nítida fraude no qual o aposentado fora vítima
.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de
origem
, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Em relação ao quantum, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do réu, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do promovente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o réu a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença.
Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de agosto de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)